Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO ANTES DE HAVER PARTILHA. UNIVERSALIDADE DA HERANÇA. ART. 1.997, CC. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS HERDADOS. SEM COMPROVAÇÃO. ART. 1.792, CC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistência de inventário não justifica execução direta contra os herdeiros. 1.2. Nessa hipótese, a execução é contra o espólio, em virtude da universalidade e indivisibilidade da herança antes da partilha (arts. 1.784 e 1.997, do Código Civil).
2. Quando o espólio é demandado, cabe a ele comprovar que a dívida supera a herança (art. 1.792 do CC). No caso concreto, alegou-se inexistir bens a serem partilhados. A mesma regra é aplicável. Não houve comprovação da inexistência de bens. Mesmo sendo prova negativa, é possível de ser realizada pela parte, por meio de pesquisa de bens. 2.1. Ausência de defesa nos embargos não modifica a situação, pois não se aplicam os efeitos da revelia, já que a resposta aos embargos tem natureza de réplica. Além disso, é ônus do embargante o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373, II). 2.2. Execução deve correr contra o espólio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.